Tribunal: CARF
Processo: 10111.720350/2021-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/10/2017 a 28/12/2019
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NAS OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR. PRESUNÇÃO LEGAL.INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. INFRAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
A não comprovação da origem, disponibilidade e transferências dos recursos empregados nas operações de comércio exterior estabelece a presunção de ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros, infração punível com a pena de perdimento da mercadoria importada ou com a multa equivalente a seu valor aduaneiro, no caso de seu consumo, não localização
MULTA POR EMBARAÇAR, DIFICULTAR OU IMPEDIR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no Art. 107, inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei no 37/66 (com redação alterada pelo Art. 77 da Lei no 10.833/03) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2017 a 28/12/2019
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
Os documentos e alegações trazidos pela empresa em sua Impugnação foram expressamente enfrentados pela decisão recorrida, não cabendo se falar em nulidade

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720350/2021-25
ACÓRDÃO
3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

LONGARE TRAD COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/10/2017 a 28/12/2019
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS NAS OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR. PRESUNÇÃO
LEGAL.INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. INFRAÇÃO. PENA DE
PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
A não comprovação da origem, disponibilidade e transferências dos
recursos empregados nas operações de comércio exterior estabelece a
presunção de ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros, infração
punível com a pena de perdimento da mercadoria importada ou com a
multa equivalente a seu valor aduaneiro, no caso de seu consumo, não
localização
MULTA
POR
EMBARAÇAR,
DIFICULTAR
OU
IMPEDIR
AÇÃO
DE
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no Art. 107,
inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei no 37/66 (com redação alterada pelo
Art. 77 da Lei no 10.833/03) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva
ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo
estipulado, a intimação em procedimento fiscal

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2017 a 28/12/2019
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
2
Os documentos e alegações trazidos pela empresa em sua Impugnação
foram expressamente enfrentados pela decisão recorrida, não cabendo se
falar em nulidade

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e negar provimento ao Recurso Voluntário Conjunto.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Mário Sérgio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das
Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários e Recurso de Ofício interpostos em face do
Acórdãos no 109.010.849 (fls. 2.455/2.470) da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento DRJ09.
Por trazer uma síntese da autuação até a interposição da Impugnação
Administrativa nos presentes autos, peço vênia para adotar o relatório do Acórdão no
109.010.849 de 16/12/2021, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09.
o Trata o presente processo de auto de infração lavrado em desfavor
de LONGARE TRADING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, doravante denominada LONGARE,
com Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração
de Lei, Contrato Social ou Estatuto imputada a EMERSON DE
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
3
OLIVEIRA
MARQUES,
doravante
denominado
EMERSON
e
MARCELO AUGUSTO FRANCO doravante denominado MARCELO,
pela subsunção ao que dispõe o Artigo 23, Inciso V c/c §§ 1o, 2o e
3o do Decreto-lei no 1.455/76 (pena de perdimento decorrente de
interposição
fraudulenta
presumida,
convertida
em
multa
equivalente ao valor aduaneiro).
o Também concluiu por embaraço à presente fiscalização, sendo
lavrada neste Auto de Infração a penalidade de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) prevista no Art. 107, inciso IV, alínea “c”
do Decreto-Lei no 37/66 (com redação alterada pelo Art. 77 da Lei
no 10.833/03).

o Segundo a fiscalização (fls. 14/15):
o A empresa foi habilitada para operar no comércio exterior em
19/06/2017, na submodalidade “Expressa”

(...)
o Logo em seguida, mais especificamente em 04/09/2017, a empresa
solicitou e obteve revisão da habilitação no Siscomex, passando a
poder operar na submodalidade “Ilimitada” (art. 2o, inciso I, alínea
“c”, da IN RFB no 1.603/2015), tendo em vista a capacidade
financeira da empresa para importar ter sido estimada em US$
301.136,00, a cada seis meses.
o Em 09/04/2018, a empresa solicitou revisão da estimativa para
operar, que acabou sendo diminuída para US$ 154.476,53
(importações num período de seis meses consecutivos), de acordo
com a disponibilidade no ativo circulante da empresa à época,
apesar de ter sido mantida a submodalidade “Ilimitada”.
o Finalmente, em 26/10/2019, ocorre a Suspensão automática da
habilitação, por inatividade da empresa no comércio exterior de
acordo com as regras estabelecidas para o descredenciamento (IN
RFB no 1603/2015, art. 20).

o Consta no relatório da fiscalização que LONGARE importou de
outubro de 2017 até fevereiro de 2019 R$ 100.812.866,67, por
meio de 39 Declarações de Importação (DIs), sendo 38 registradas
em seu próprio nome, as quais constituem o escopo do presente
auto de infração.
o Trata-se de importação de 35.213,59 toneladas de nafta,
classificadas no subitem NCM 2710.12.49 “OUTRAS NAFTAS”,
sendo que praticamente em todas as importações o produto foi
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
4
descrito como “Nafta Light”, a ser aplicada na “INDÚSTRIA DE
TINTAS E VERNIZES”.
o Nesse ponto, a fiscalização faz a seguinte constatação relevante (fl.
16):
o a LONGARE importou no período de 2017 a 2018 cerca de 24
milhões de dólares em nafta, o que daria uma média semestral de
cerca de 6 milhões de dólares, portanto quase vinte vezes mais que
os US$ 301.136,00 para os quais a empresa havia sido habilitada a
importar em setembro de 2017, e quase 40 vezes mais do que a
estimativa de US$ 154.476,53 revista em abril de 2018.
o A partir desse ponto, a fiscalização constatou diversas
discrepâncias que sustentou a abertura do procedimento fiscal, a
saber:

volume CIF importado e os valores de fechamento de
câmbio efetuados para os anos de 2018 (38%) e 2019 (0%);

Prejuízo Operacional nos anos de 2016, 2017 e 2019.
o pequeno número de funcionários empregados pela empresa
LONGARE no período de 2016 a 2018;
o Em 19/02/2020 a LONGARE foi cientificada do início da fiscalização
e intimada a apresentar, dentre outros, documentos que
comprovem a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência
dos recursos empregados nas operações de comércio exterior, no
período de outubro de 2017 a fevereiro de 2019 (período abrangido
pela presente fiscalização).
o Na mesma diligência que deu ciência do termo de início da
fiscalização e da intimação para apresentar documentos, a
fiscalização reteve documentos de interesse e reduziu a termos um
breve relato de constatações no qual a representante da empresa
presente na sede da LONGARE em Palmas/TO, Sra. NADINE DE
SOUZA, relata brevemente o funcionamento da empresa e sua
dinâmica de operação no comércio exterior.
o No dia 10/03/2020 a empresa protocola Resposta à Intimação
apresentando somente a Sexta Alteração Contratual e CND de
tributos federais. Solicita que a ação fiscal seja devidamente
fundamentada e aberto “novo prazo para apresentação de
documentos que vierem a se fazer necessários”. Em resposta, a
fiscalização informou a motivação e a fundamentação legal e
concedeu mais 20 dias para cumprir todo o solicitado no TERMO DE
INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO SECAP no 17/2020.
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
5
o Em resposta, a empresa mais uma vez não apresenta nenhuma da
extensa documentação solicitada, apresentando mais uma vez
pedido para fornecer à empresa a devida fundamentação jurídica
para
o
presente
procedimento.
Solicita
também
que,
posteriormente à devida fundamentação, seja concedido prazo
razoável para entrega dos documentos, tendo em vista a situação
de pandemia.
o Novamente, através do Termo de Intimação Secap no 40/2020 a
fiscalização presta mais esclarecimentos à empresa e concede mais
prazo:

Com relação à motivação da instauração do presente
procedimento de fiscalização, reiteramos o já informado na
Intimação Secap no 35/2020, de que o mesmo decorre da
detecção de fundados indícios da ocorrência da infração
tipificada no inciso V, do art. 23, do Decreto-Lei no
1.455/76, com redação dada pela Lei no 10.637/2002,
regulamentada através do inciso XXII, do art. 689, do
Decreto
no
6.759/2009
(Regulamento
Aduaneiro),
apurados em procedimento interno de Gestão de Riscos
Aduaneiros.

O presente procedimento de fiscalização é independente do
Procedimento Especial de Controle Aduaneiro realizado
pela Alfândega do Porto de Santos/SP ao qual a empresa se
refere em sua reposta à Intimação Secap no 35/2020,
abrangendo períodos e Declarações de Importação
distintos. Assim, não prospera a alegação de que “os
objetivos de ambos os procedimentos são os mesmos”.

Tampouco prospera a afirmação de que a motivação
fundamentada em procedimento interno de Gestão de
Riscos Aduaneiros “é deveras genérica e não obedece ao
comando cogente de dever de os atos administrativos
serem devidamente fundamentados”. Qualquer demanda
para conhecer dos procedimentos internos de Gestão de
Riscos Aduaneiros ou do Dossiê de Pesquisa e Seleção que
deles é produto constitui tentativa de expor boa parte das
técnicas de investigação e inteligência adotadas pela
Receita Federal na detecção de fraudes e burlas à
legislação aduaneira e tributária. Ao se permitir que
eventual destinatário das técnicas de investigação
utilizadas pela Receita Federal possa conhecer de antemão
como ela atua, estar-se-ia a violar princípios jurídicos como
a praticabilidade da tributação, a eficiência administrativa
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
6
(máximo controle aduaneiro) e o próprio princípio da
superioridade da supremacia do interesse público sob o
particular.

Dessa forma, fica a empresa acima qualificada INTIMADA a cumprir, no prazo de 20
(vinte) dias, todo o solicitado no TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO
SECAP no 17/2020, do qual tomou ciência em19/02/2020. O prazo para
atendimento à intimação passa a contar do dia1o/06/2020, inclusive, tendo em
vista a suspensão dos prazos processuais até 29/05/2020 em decorrência da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19), conforme exara
o Art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20 de março.

No dia 21/09/2020, após esgotado o prazo de resposta, a empresa protocolou a
resposta à intimação, não apresentando, mais uma vez, a extensa documentação
solicitada.

Solicita, mais uma vez, que seja a ação fiscal devidamente fundamentada e acesso
ao Termo de Encerramento do Procedimento Especial de Fiscalização instaurado
sobre a Declaração de Importação no 19/0613630-2.

Conforme relata a fiscalização:

a empresa, mesmo já devidamente alertada da improcedência dos
questionamentos levantados nas Respostas à Intimação apresentadas, permanece
realizando reiteradamente os mesmos questionamentos, sem apresentar quaisquer
dos documentos solicitados por esta fiscalização e indispensáveis a boa condução
da mesma.

Ainda, a empresa foi alertada por diversas vezes que o não atendimento da
intimação, no prazo e na forma, bem como qualquer tentativa de obstrução ou
peticionamento com caráter meramente protelatório poderia acarretar o embaraço
à fiscalização.

Fica configurado portanto o embaraço à presente fiscalização, sendo lavrada neste
Auto de Infração a penalidade de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no
Art. 107, inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei no 37/66 (com redação alterada pelo
Art. 77 da Lei no 10.833/03);

Finalmente, ao não apresentar a documentação solicitada no Termo de Início de
Fiscalização no 17/2020, a empresa falha em comprovar a origem, a disponibilidade
e a efetiva transferência dos recursos empregados nas operações de comércio
exterior, no período de outubro de 2017 a fevereiro de 2019 (período abrangido
pela presente fiscalização), uma vez que não apresenta, dentre outros, os extratos
bancários nem tampouco os contratos de câmbio utilizados para pagamentos das
referidas transações ou ainda a origem dos recursos utilizados na integralização do
Capital Social.

Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
7

A partir desse momento, na busca da verdade material dos fatos, a fiscalização
passou a analisar a documentação presente nos sistemas da Receita Federal,
concluindo que as provas elencadas no Termo de Verificação Fiscal demonstram
cabalmente que a LONGARE não comprova a origem, disponibilidade e
transferência dos vultuosos recursos empregados nas operações de comércio
exterior.

Ao final, a fiscalização conclui que:

o por força de determinação legal contida no §2o do Artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/76, presume-se a ocorrência de Interposição
Fraudulenta nas operações de importação ditas como de
“Importação Própria” para as quais não foi possível identificar os
reais adquirentes das mercadorias importadas. Assim a empresa
fiscalizada, figurará no polo passivo desta infração, sendo apenada
com a aplicação da multa substitutiva da pena de perdimento das
mercadorias, a ser lavrada no presente Auto de Infração.

o Além disso, concluiu que ficou configurado portanto o embaraço à
presente fiscalização, sendo lavrada neste Auto de Infração a
penalidade de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no
Art. 107, inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei no 37/66 (com redação
alterada pelo Art. 77 da Lei no 10.833/03).
o Concluiu também que os sócios da LONGARE, à época dos fatos,
participaram e beneficiaram-se diretamente da Interposição
Fraudulenta de Terceiros praticada pela empresa por força de
presunção legal, devendo aparecer como figuras solidárias e
responsáveis no polo passivo para as penalidades aplicadas, nos
termos do Artigo 124, 134 e 135 do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei no 5.172/66, além do Artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66,
de 18/11/1966.

 Irresignado, a Recorrente e os demais autuados apresentaram Impugnação
Administrativa conjunta, alegando, em síntese:
o A empresa não se furtou em responder ao requerido pela Fiscalização, apenas pleiteou a
devida fundamentação do ato administrativo, pois havia passado por longo procedimento
meses antes. Entretanto, a necessária motivação dos atos administrativos nunca foi
exposta.
o Há inúmeras passagens no auto de infração onde há o emprego de conjunção alternativa. A
prática da suposta infração deve ser categoricamente descrita. É nítido, dessa forma, o
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
8
cerceamento à defesa, porquanto a ausência de imputação clara de infração dificulta
sobremaneira que a empresa se defenda.
o A partir da fl. 79, ao discorrer sobre a origem dos recursos supostamente utilizados nas
operações de importação buscando exemplos da prática da infração que ela objetiva
imputar à empresa – interposição fraudulenta presumida – a Autoridade Fiscal narra
operações de 3 (três)
o importações onde ela supostamente aponta a origem dos valores, que teriam advindo de
adiantamento de específicos clientes, cujos nomes foram descritos.
o Ainda que tal afirmação fosse verídica, o que se admite por puro amor ao debate, estar-se-
ia falando de cessão de nome, uma vez que a própria Fiscalização teria apontado as
empresas que teriam sido as responsáveis pela operação.
o E, como se sabe, cessão de nome é infração apenada com multa no valor de 10% (dez por
cento) da operação, nos termos do art. 33, da Lei n° 11.488/2007.
o Alega que ao solicitar a Habilitação na modalidade Ilimitada, apresentou a comprovação da
integralização do capital social. Não há que se falar, dessa forma, que “ao não apresentar a
documentação solicitada no Termo de Início de Fiscalização no 17/2020, a empresa falha
em comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos
empregados nas operações de comércio exterior.
o Que respondeu ao Termo de Início de Fiscalização n' 17/2020 (fl. 188/208), ao contrário do
afirmado pela Fiscalização, a Impugnante fez um questionamento (acerca da
fundamentação) e um requerimento (acesso à íntegra do Procedimento Especial de
Controle Aduaneiro que foi instaurado para fiscalização da operação de importação da DI
n° 19/0613630-2).
o No presente caso, o procedimento não foi motivado nem prévia nem tardiamente, não
obstante todas as solicitações realizadas pela empresa fiscalizada.
o Entretanto, na total arbitrariedade, a Autoridade Fiscal utilizou o fato de a empresa não ter
lhe apresentado os documentos para apená-la duas vezes: por embaraço à fiscalização e
por interposição fraudulenta presumida.
o A Impugnante, contudo, conforme comprovado, demonstrou que já havia passado por
fiscalizações que, realizadas dentro da legalidade, a empresa jamais se furtou à
apresentação de documentos. E tais fiscalizações terminaram com pareceres favoráveis à
importadora.
o É preciso anotar que a figura sui generis da presunção de interposição fraudulenta não deve
ser utilizada como meio para que a Fiscalização não exerça seu ônus probatório.
o Com relação a responsabilidade Solidária dos sócios, para configuração de interesse comum
ilícito, far-se-ia necessário um arcabouço de provas robusto, demonstrando o envolvimento
dos sócios em práticas ilícitas, o que, por óbvio, não se verifica na situação em apreço.
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
9
o Que o sócio Marcelo, por exemplo, sequer exercia poderes de administração, sendo
expresso no Contrato Social da empresa que a administração da sociedade caberia ao sócio
Emerson.
o Ao final, os impugnantes requerem o acolhimento das preliminares, decretando-se a
nulidade do Auto de Infração. No mérito, requer seja a ação fiscal julgada improcedente,
cancelando-se o crédito tributário em sua integralidade. Não havendo o cancelamento
integral do crédito, o que se admite apenas em caráter argumentativo, requer-se sejam
excluídos os sócios do polo passivo.

Na ementa de seu Acórdão a DRJ apresenta:


Assunto: Processo Administrativo Fiscal

Período de apuração: 01/10/2017 a 28/02/2019


NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS NAS OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR. PRESUNÇÃO LEGAL.

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. INFRAÇÃO. PENA DE
PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
o A não comprovação da origem, disponibilidade e transferências dos
recursos empregados nas operações de comércio exterior
estabelece a presunção de ocorrência de interposição fraudulenta
de terceiros, infração punível com a pena de perdimento da
mercadoria importada ou com a multa equivalente a seu valor
aduaneiro, no caso de seu consumo, não localização ou revenda.
(Decreto-lei no 1.455/1976, Artigo 23, Inciso V c/c §§ 1o, 2o e 3o)

MULTA
POR
EMBARAÇAR,
DIFICULTAR
OU
IMPEDIR
AÇÃO
DE
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA
o Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no Art.
107, inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei no 37/66 (com redação
alterada pelo Art. 77 da Lei no 10.833/03) a quem, por qualquer
meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido

Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
10
Resumidamente, apontou em seu Acordão:

o A ação fiscal a que se referem os autos teve início com a verificação da detecção de
fundados indícios da ocorrência da infração tipificada no inciso V, do art. 23, do Decreto-Lei
n° 1.455/76, com redação dada pela Lei n' 10.637/2002, regulamentada através do inciso
XXII, do art. 689, do Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), Nos termos
informado na Intimação Secap n° 35/2020 de fl. 210.
o A interessada foi intimada, por diversas vezes, a apresentar documentos e prestar
esclarecimentos sobre as operações de importação que realizou no período.
o Tendo em vista não ter respondido as diversas intimações feitas pela a fiscalização, apenas
indagado acerca da motivação da instauração do procedimento de fiscalização, a
fiscalização passou a análise dessas importações através das declarações constantes nos
sistemas da RFB e verificou que a interessada não logrou comprovar a origem,
disponibilidade ou transferência dos recursos empregados nas operações, fato que
determinou a presunção legal que caracteriza interposição fraudulenta de terceiros.
o Dessa forma, foi realizada revisão aduaneira das Declarações de Importação registradas
pela interessada no período de outubro de 2017 até fevereiro de 2019, sendo aplicada pena
de perdimento das mercadorias por se considerar dano ao Erário, conforme inciso V do
artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei no
10.637/2002, pena prevista no parágrafo 1o do mesmo artigo;
o Considerando que as mercadorias já haviam sido comercializadas, a fiscalização lavrou auto
de infração para exigência da multa prevista no § 3o do mesmo art. 23, antes referido, in
verbis:

Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas
às mercadorias:

(...)

§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que
não seja localizada ou que tenha sido consumida.
o Alega a interessada que não se furtou em responder ao requerido pela Fiscalização, apenas
pleiteou a devida fundamentação do ato administrativo, pois havia passado por longo
procedimento meses antes.
o Porém, não é isso que se observa nos autos
o Conforme acima relatado, a fiscalização, por diversas vezes intimou a impugnante a prestar
esclarecimentos e entregar documentos que comprovem a origem, a disponibilidade e a
efetiva transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior no
período fiscalizado. Como resposta, a impugnante somente apresentou a Sexta Alteração
Contratual e CND de tributos federais. Além disso solicitou que a ação fiscal fosse
devidamente fundamentada, o que de pronto, nas Intimações seguintes de n° 35 e 40, a
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
11
fiscalização esclareceu detalhadamente, reabrindo novo prazo para cumprir o intimado,
conforme já exposto
o Isso demonstra, de pronto, que a impugnante se furtou a responder as questões centrais
solicitadas na intimação, que era sua obrigação, pois estava sob procedimento de
fiscalização legalmente instaurado por força de determinação estabelecida no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 0117600-2020-00042-0.
o O TDPF, instituído pela Portaria RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017, consiste em
documento emitido em decorrência de normas administrativas que regulam a execução da
atividade fiscal, determinando que os procedimentos fiscais relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sejam levados a efeito de
conformidade com uma ordem específica, a qual pressupõe formalização mediante Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal.
o O TDPF se constitui, assim, em instrumento de controle indispensável à administração
tributária e em garantia para o contribuinte, na medida em que este poderá conferir se de
fato o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB que o esteja fiscalizando, se
encontra no exercício legal de suas funções. Como se sabe o procedimento de fiscalização é
processo investigativo que prescinde da interferência do contribuinte.
o Como também observado, a fiscalização informou de forma clara o motivo da instauração
do procedimento fiscal, o que também, mesmo que não informasse, não poderia a
impugnante ter usado esse argumento para não entregar documentos de interesse do fisco,
os quais deveriam manter em sua guarda e em boa ordem pelo prazo de 5 (cinco) anos.
o A própria impugnante admite isso em resposta à intimação constante na fl. 188.

“2. Todavia, os artigos utilizados no Termo de Intimação
como
fundamentação
são
apenas
referentes
à
obrigatoriedade de manutenção de guarda de documentos
e necessidade de os apresentar à fiscalização.”
o No caso presente caso, a impugnante não respondeu nenhum item de interesse da
fiscalização, somente se limitando a entregar alteração contratual e fazer reiterados
questionamentos acerca da motivação da fiscalização, o que, conforme acima já
detalhadamente explanado, foi esclarecido pela autoridade fiscal.
o Ressalta-se que a fiscalização lavrou Termo de Início de Ação Fiscal no 17/2020 e os Termos
de Intimação Secap no 46/2020 (lavrado em 10/06/2020), no 55/2020 (lavrado em
10/07/2020) e no 64/2020 (lavrado em 03/08/2020), todos sem resposta.
o Resta claro que se a interessada tivesse apresentado os documentos e esclarecimentos
solicitados nas intimações, esclarecendo os fatos da forma como ocorreram, a fiscalização
poderia ter alcançado a origem dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior
em questão, rendo arrolado possíveis pessoas envolvidas nas operações irregulares. Tal
atitude da impugnante embaraçou e dificultou a ação fiscal, não tendo impedido somente
por força da presunção legal de interposição fraudulenta aplicada no presente caso.
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
12
o Alega também, em sede de preliminar, o cerceamento ao direito de defesa, porquanto a
ausência de imputação clara de infração dificultando que a empresa se defenda.
o O referido procedimento fiscal foi regularmente amparado em TDPF, emitido pela
autoridade competente. Também não se constata nenhum vício na condução dos
procedimentos de fiscalização.
o Conforme acima já demonstrado, a presente autuação foi embasada em presunção legal de
Interposição Fraudulenta de terceiro, nos termos do Artigo 23, Inciso V c/c §2o do Decreto-
lei no 1.455/76. Tal presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, imputando a
obrigação de o contribuinte comprovar a origem, disponibilidade e efetiva transferência dos
recursos empregados em operações de comércio exterior.
o Sendo assim, o simples fato de a impugnante ter se negado a apresentar os documentos
para essa comprovação, já é suficiente para fundamentar a lavratura do presente auto de
infração. Porém, com o intuito de aprofundar a investigação, a fiscalização passou a
analisar a documentação presente nos sistemas da Receita Federal, o que robusteceu o
entendimento de que a LONGARE não comprova a origem, disponibilidade e transferência
dos vultuosos recursos empregados nas operações de comércio exterior.
o Destarte, somente a partir de apresentação de impugnação tempestiva ao auto de infração
é que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte (artigo 14 do Decreto no
70.235/1972), inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, foi concedida ao autuado oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, e não o fez.
o Ademais, a própria impugnação apresentada revela que a interessada teve pleno
conhecimento dos motivos pelos quais o lançamento foi realizado, pois a defesa trata de
todas as irregularidades a ela atribuídas.
o Diante do exposto, conclui-se que os atos praticados no procedimento fiscal são válidos,
evidenciando que a autoridade autuante foi regularmente designada para executar os
procedimentos definidos no TDPF e não houve cerceamento ao direito de defesa, não
ocorrendo a hipótese de nulidade, suscitada pela impugnante, em decorrência de suposta
falta de motivação.
o Conclui que tais argumentos não serão acatados.
o Em outro ponto, alega que ao solicitar a Habilitação na modalidade Ilimitada, apresentou a
comprovação da integralização do capital social. Porém, a fiscalização faz extensa análise
desse ponto no item 5.1 do Termo de Verificação Fiscal a partir da fl. 51, onde ressalto o
seguinte trecho:
o Cotejando as movimentações do Sr. EMERSON MARQUES e da empresa LONGARE, temos
que o valor de R$ 800.000,00 referentes à integralização do Capital Social da empresa
efetivamente transitou pela conta bancária da LONGARE no mês de dezembro/2016,
provavelmente proveniente da conta bancária do Sr. EMERSON MARQUES.
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
13
o No entanto, tais valores são imediatamente retirados da conta corrente da empresa, tal
como registrado em sua escrituração contábil, evidenciando a simulação da integralização
do Capital Social via transferência bancária.
o Assim, temos que mesmo desconsiderando a simulação da integralização via transferência
bancaria entre a conta corrente do sócio e da empresa, a origem dos recursos
supostamente integralizados na Conta Caixa da empresa permanece desconhecida, visto
que não é possível determinar a origem dos depósitos realizados na conta do sócio Sr.
EMERSON MARQUES.
o Mais uma vez, a impugnante não traz aos autos prova do que alega, fazendo menções
vazias de já ter comprovado anteriormente, em outros procedimentos, o que no extenso
relatório da fiscalização ficou comprovado que não o fez.
o Com relação a responsabilidade Solidária dos sócios, alega que seria necessário um
arcabouço de provas robustas, demonstrando o envolvimento dos sócios em práticas
ilícitas.
o Cabe a observação de que o tributo bem como as penalidades pecuniárias são instituídas
por lei e, portanto, se constituem de obrigação ex lege. Basta a ocorrência do fato gerador
para que os tributos e/ou contribuições sejam exigíveis (arts.113, § 1o e 114 do CTN). O
sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária (art.121 do CTN). O sujeito passivo pode ser tanto o contribuinte
como o responsável conforme o caso (art.121, § único). As convenções particulares relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública
para fins de se eximir das obrigações tributárias (art.123 do CTN).
o A solidariedade tributária visa dar efeito à legislação tributária (art.96 do CTN) para o
cumprimento da obrigação tributária (art.113 do CTN) definindo-se os responsáveis, tanto
direitos quantos os indiretos, pelo adimplemento das exações tributárias.
o O Decreto no 37/66 em seu art.95 dispõe a respeito da responsabilidade tributária do
contribuinte e dos responsáveis, conforme reproduzidos a seguir:

“Art. 95 - Respondem pela infração:

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
o Nesse contexto, EMERSON e MARCELO foram arrolados com responsável tributário pela
fiscalização, em razão ou de ser sócio da pessoa jurídica e/ou de ter interesse comum no
fato gerador da obrigação tributária.
o O contribuinte alega que o simples fato de serem sócio não caracteriza, por si só, a
responsabilidade por infrações prevista no inciso I, do art. 95, do Decreto-Lei no 37/66.
Alega também, que o sócio Marcelo, por exemplo, sequer exercia poderes de
administração, sendo expresso no Contrato Social da empresa que a administração da
sociedade caberia ao sócio Emerson.
o Os sócios respondem solidariamente pelas obrigações tributárias nos atos que intervierem
ou pelas omissões de que forem responsáveis, nos termos do CTN
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
14
o O art.135 do CTN reforça a responsabilidade dos sócios pelos créditos tributários quando
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
o Para a imputação da responsabilidade tributária, não há necessidade de caracterização da
ocorrência de fraude, dolo ou simulação, pois o simples inadimplemento da obrigação
tributária enseja a responsabilidade tributária por violar dispositivo específico de lei. É
obrigação do contribuinte o adimplemento da obrigação tributária e o seu descumprimento
ocasiona as sanções previstas na legislação tributária.
o O Decreto no 6.759/2009, em seu art.674, discrimina quem responde pelas infrações
aduaneiras:
Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática ou dela se beneficie;

o As penalidades previstas na lei tributária, entre elas a imposição de multas, comunicam-se
aos sócios administradores, pois estes são responsáveis pela condução das atividades da
empresa. Não só a pessoa jurídica responde pelo inadimplemento da obrigação tributária,
incluindo-se as penalidades de caráter moratório, mas também os sócios administradores,
pois são decorrentes do inadimplemento da obrigação tributária previstos expressamente
em lei (art.135 do CTN).
o Portanto, os sócios administradores respondem solidariamente com a pessoa jurídica
quanto à multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadoria sujeita a pena de perdimento
por meio da imputação de responsabilidade tributária.
o A pessoa jurídica é representada por seus sócios exercendo poderes para a gestão
empresarial e, portanto, não cabe a alegação de que o sócio administrador se exime das
responsabilidades tributárias.
Concluiu seu Voto pela exclusão do polo passivo o sócio Marcelo Augusto Franco,
pelos argumentos abaixo:

o Por outro lado, a presente autuação arrolou também como responsável tributário o sócio
cotista da pessoa jurídica na época do fato gerador (fl.12), sr. Marcelo, sem comprovar a
sua efetiva participação.
o O simples fato de a empresa ter parado de emitir nota fiscal de venda não comprova a
dissolução irregular da empresa, conforme enquadrado pela fiscalização na fl. 115.
o Por todo o exposto, não tendo os impugnantes comprovado a origem, disponibilidade e a
transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior no período
fiscalizado e não tendo respondido as diversas intimações feitas pela fiscalização,
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
15
o voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito
tributário em litígio, excluindo do polo passivo o sócio MARCELO AUGUSTO FRANCO.

Inconformado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em conjunto com o
sócio Emerson, onde alega que não irá repetir os termos da autuação e sua repetição “ipis
litteris” que, conforme seu entendimento, “tudo consta nos autos que tramita de forma digital”.
Basicamente, no citado Recurso alega:
1. Falta de Motivação para o Procedimento Administrativo, com pedido de
nulidade do auto de infração;
2. Ausência de Responsabilidade Passiva Solidária.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.
Considerações Iniciais

O recurso é tempestivo em relação a empresa LONGARE.
Existem 2 Avisos de Recebimento (AR ́s) para o sócio Emerson de Oliveira Marques
(fls. 2.487 – 2.491).
O primeiro AR teve ciência em 07/01/2022, com endereço do CEP, Município e
Estado ilegíveis, o que tornaria seu Recurso Intempestivo.
O segundo AR teve ciência em 31/01/2022, com endereço completo e legível, o que
tornaria seu Recurso Tempestivo.
Considerando que não há nos autos nenhuma explicação sobre o evento citado e
verificando os citados Avisos de Recebimento quanto a perfeita identificação do endereço, adoto
como Tempestivo o Recurso em Conjunto apresentado também para o sócio Emerson.
O Socio Marcelo Augusto Franco, excluído do polo passivo pela DRJ e alvo de
Recurso de Ofício, não apresentou Recurso, sendo gerado o respectivo Termo de Perempção pela
Unidade da Receita Federal do Brasil.
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
16
O Recurso trata de matéria da competência deste Colegiado e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.

DAS PRELIMINARES

A Recorrente alega em seu petitório que o Auto de Infração é carreado de Nulidade,
em função de:
1. Falta de Motivação para abertura de do Processo Administrativo;
2. Como a Receita Federal do Brasil é UNA, deveria ter sido adotado o resultado
das pesquisas efetuadas pelo citado órgão para sua habilitação junto ao
Siscomex e demais sistemas e não aberto outra investigação;
3. Atendimento nas Intimações no que foi possível responder diante da ausência de
motivação na citada instauração do Procedimento Administrativo;
4. Ocorreu flagrante ofensa à segurança jurídica, com ofensa à publicidade, à
legalidade, à moralidade;
5. Apresenta diversos julgados e ensinamentos jurídicos para reforçar seu
entendimento da falta de motivação.

Conforme se depreende do relatório e outros elementos do processo, verifica-se
que o início da investigação por parte da Receita Federal ocorreu em função de fundados indícios
de ocorrência de ocultação do verdadeiro responsável pelas operações e/ou interposição
fraudulenta de terceiros em operações referente ao Comércio Exterior (fls. 2-8 do TVF).
Para isso a fiscalização foi determinada pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDF no 0117600-2020-00042-0.
O TDPF, instituído pela Portaria RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017, consiste
em documento emitido em decorrência de normas administrativas que regulam a execução da
atividade fiscal, determinando que os procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sejam levados a efeito de conformidade com uma
ordem específica, a qual pressupõe formalização mediante Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal.
A Recorrente tomou ciência do início, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal no
17/2020, onde foi intimada apresentar uma extensa documentação (fls. 9-13 do TVF).
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
17
Verificou-se que várias prorrogações foram concedidas para atendimento, não
apresentando a Recorrente nenhuma da extensa documentação solicitada no Termo de
Fiscalização já citado e, requerendo, conforme abaixo:
o “a Requerente pleiteia seja a ação fiscal devidamente fundamentada e,
consequentemente, a abertura de novo prazo para apresentação de
documentos que vierem a se fazer necessários.
o De igual forma, a Requerente pleiteia acesso ao Termo de Encerramento
do Procedimento Especial de Fiscalização instaurado sobre a Declaração
de Importação no 19/0613630-2.” (grifos nossos)

Com consta do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização menciona que “na busca
da verdade material dos fatos e de forma a possibilitar a ampla defesa da empresa fiscalizada e
ainda de forma a elucidar os questionamentos por esta levantados, esta fiscalização lavra, em 13
(treze) de março de 2020 (dois mil e vinte), o Termo de Intimação Secap no 35/2020 (documento
nos autos), o qual intima a empresa fiscalizada do seguinte:”
o Com relação à motivação da instauração do presente procedimento de
fiscalização, informamos que o mesmo decorre da detecção de fundados
indícios da ocorrência da infração tipificada no inciso V, do art. 23, do
Decreto-Lei no 1.455/76, com redação dada pela Lei no 10.637/2002,
regulamentada através do inciso XXII, do art. 689, do Decreto no
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), apurados em procedimento interno
de Gestão de Riscos Aduaneiros.
o Ademais, está o presente procedimento de fiscalização amparado pelo
TDPF acima citado, o qual contém indicação dos tributos e períodos
objetos da presente fiscalização;
o Com relação ao Procedimento Especial de Fiscalização instaurado sobre a
Declaração de Importação no 19/0613630-2, informamos que se trata de
procedimento distinto e independente do presente procedimento de
fiscalização, tendo sido aquele amparado sob legislação própria, sob outro
TDPF e conduzido por Unidade Administrativa diversa desta Alfândega de
Brasília. Assim, quaisquer solicitações acerca do referido Procedimento
Especial de Fiscalização devem ser direcionadas diretamente à Unidade
Administrativa responsável por sua condução;
o essa forma, fica a empresa acima qualificada INTIMADA a cumprir, no
prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da presente Intimação,
todo o solicitado no TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO
SECAP no 17/2020, do qual tomou ciência em 19/02/2020.
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
18
Conforme fls. 15-17 do TVF, na Resposta à Intimação, a empresa mais uma vez não
apresenta nenhuma da extensa documentação solicitada no Termo de Início de Fiscalização no
17/2020, apresentando somente nova Petição onde requer, em suma:
o “fornecer à empresa a devida fundamentação jurídica para o presente
procedimento, uma vez que a afirmação de suspeita de infração tipificada
no inciso V, do art. 23, do Decreto-Lei no 1.455/76, apurada “em
procedimento interno de Gestão de Riscos Aduaneiros” é deveras genérica
e não obedece ao comando cogente de dever de os atos administrativos
serem devidamente fundamentados, ainda mais quando o contribuinte
passou recentemente por procedimento semelhante.
o Posteriormente à devida fundamentação, à empresa requer prazo
razoável, considerando-se a pandemia, o que gera maior dificuldade na
separação de documentos, para apresentação do quanto necessário, se
ainda o caso for.”
A fiscalização então procedeu a nova intimação, por meio do Termo de Intimação
Secap no 40/2020, da qual menciona:
o Com relação à motivação da instauração do presente procedimento de
fiscalização, reiteramos o já informado na Intimação Secap no 35/2020, de
que o mesmo decorre da detecção de fundados indícios da ocorrência da
infração tipificada no inciso V, do art. 23, do Decreto-Lei no 1.455/76, com
redação dada pela Lei no 10.637/2002, regulamentada através do inciso
XXII, do art. 689, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro),
apurados em procedimento interno de Gestão de Riscos Aduaneiros.
o O presente procedimento de fiscalização é independente do Procedimento
Especial de Controle Aduaneiro realizado pela Alfândega do Porto de
Santos/SP ao qual a empresa se refere em sua reposta à Intimação Secap
no 35/2020, abrangendo períodos e Declarações de Importação distintos.
Assim, não prospera a alegação de que “os objetivos de ambos os
procedimentos são os mesmos.
o Tampouco prospera a afirmação de que a motivação fundamentada em
procedimento interno de Gestão de Riscos Aduaneiros “é deveras genérica
e não obedece ao comando cogente de dever de os atos administrativos
serem devidamente fundamentados”.
o Qualquer demanda para conhecer dos procedimentos internos de Gestão
de Riscos Aduaneiros ou do Dossiê de Pesquisa e Seleção que deles é
produto constitui tentativa de expor boa parte das técnicas de
investigação e inteligência adotadas pela Receita Federal na detecção de
fraudes e burlas à legislação aduaneira e tributária.
o Ao se permitir que eventual destinatário das técnicas de investigação
utilizadas pela Receita Federal possa conhecer de antemão como ela atua,
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
19
estar-se-ia a violar princípios jurídicos como a praticabilidade da
tributação, a eficiência administrativa (máximo controle aduaneiro) e o
próprio princípio da superioridade da supremacia do interesse público sob
o particular.
o Dessa forma, fica a empresa acima qualificada INTIMADA a cumprir, no
prazo de 20 (vinte) dias, todo o solicitado no TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO
FISCAL – INTIMAÇÃO SECAP no 17/2020, do qual tomou ciência em
19/02/2020. O prazo para atendimento à intimação passa a contar do dia
1o/06/2020, inclusive, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais
até 29/05/2020 em decorrência da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus (Covid-19), conforme exara o Art. 6o da
Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020
o Ressaltamos que a presente é a terceira intimação feita à empresa sem
que a mesma tenha apresentado qualquer da documentação solicitada.
Lembramos que o não atendimento da intimação, no prazo e na forma,
bem como qualquer tentativa de obstrução ou peticionamento com
caráter meramente protelatório poderá acarretar:
a) o embaraço à fiscalização (art. 107, § 1o, da Lei no 4.502/64) e
a consequente aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista
no art. 107, inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei no 37/66 (com redação
alterada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03);
b) A suspensão, pelo prazo de até 12 (doze) meses, ou o
cancelamento da habilitação para exercício de atividades relacionadas com
o despacho aduaneiro (art. 76, II e III, da Lei n° 10.833/2003)

Percorrendo o Termo de Verificação Fiscal, que mesmo com várias concessões de
prorrogação de prazo e devidamente alertada por diversas vezes que o não atendimento da
intimação no prazo e na forma, bem como qualquer tentativa de obstrução ou peticionamento
com caráter protelatório poderia acarretar o embaraço a fiscalização, a Recorrente novamente
peticiona Fls. 17-19 TVF):
o “... pleiteia seja a ação fiscal devidamente fundamentada e,
consequentemente, a abertura de novo prazo para apresentação de
documentos que vierem a se fazer necessários.
o De igual forma, a Requerente pleiteia acesso ao Termo de Encerramento
do Procedimento Especial de Fiscalização instaurado sobre a Declaração
de Importação no 19/0613630-2.

Em que pese os mesmos argumentos da Recorrida, tem-se que não lhes assiste
razão quanto alegação de Nulidade do Auto.
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
20

A empresa foi devidamente comunicada de todos os procedimentos do Termo de
Início de Fiscalização, com várias intimações e prorrogações de prazo, não apresentando nenhum
elemento da documentação solicitada, sendo, inclusive, devidamente esclarecido a Motivação que
deu origem ao Processo Administrativo.
Observando-se o Acordão da Delegacia de Julgamento (DRJ), constata-se que os
argumentos da Recorrente foram devidamente analisados pela decisão recorrida, inexistindo
cerceamento ao direito de defesa.
Concedida ainda a ampla oportunidade de produção de provas e manifestação
processual, com ciência suficiente dos documentos dos autos, não há que se falar em nulidade por
cerceamento de direito de defesa.
Como se vê, a recorrente entendeu perfeitamente o teor da autuação, e cita
inclusive trechos do Termo de Verificação Fiscal (TVF).
Reitero, o inconformismo com a autuação não é causa de nulidade do auto de
infração
Nestes termos, rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração.

DO MÉRITO

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente, alega que não irá repetir os termos da
autuação e sua repetição “ipis litteris” que, conforme seu entendimento, “tudo consta nos autos
que tramita de forma digital”.

Basicamente, no citado Recurso Voluntário alega:

1. Falta de Motivação para o Procedimento Administrativo, com pedido de
nulidade do auto de infração;
2. Ausência de Responsabilidade Passiva Solidária.

O Auto de Infração combatido apresenta as seguintes penalidades:

Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
21
 Interposição Fraudulenta de Terceiro presumida pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados nas
operações de Comércio Exterior, cujas mercadorias importadas foram
revendidas.
Pena: multa equivalente ao Valor Aduaneiro das mercadorias
(Art. 23, inciso V e §§ 1o, 2o e 3o do Decreto-Lei no 1.455/76).
 Embaraço à fiscalização, pelo não atendimento reiterado das intimações
efetuadas pela presente fiscalização.
Pena: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Art. 107, inciso
IV, alínea “c” do Decreto-Lei no 37/66, com redação alterada
pelo Art. 77 da Lei no 10.833/03).

 Sujeição Passiva

Dos Sócios:
 Marcelo Augusto Franco
 Emerson de Oliveira Marques

1. EM RELAÇÃO A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS

No Recurso Voluntário não há nenhum questionamento apresentado para rebater
os pontos levantados pela Fiscalização e devidamente analisado quando de sua Impugnação junto
a Delegacia de Julgamento, expondo que já havia se manifestado em sua impugnação e tudo
poderia ser consultado no processo digital.
Diante do exposto, a empresa precluiu em sua oportunidade de defesa para os
pontos a serem esclarecidos abaixo:
Não foram apresentadas explicações para os fatos que de 2017 a 2018 a Recorrida
importou (fls. 6 do TVF):
o 24 milhões de dólares em nafta, com média semestral de 6 milhões de
dólares, cerca de 20 vinte vezes mais que habilitação para importar em
setembro de 2017;
o 40 vezes mais que a estimativa revista em abril de 2018;

Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
22
Não foram apresentadas explicações para o valor contrato em câmbio representar
apenas 38% do valor CIF importado para o ano de 2018, sendo que a declaração E-financeira de
2019 não dispõe de nenhuma contratação de câmbio.
Outro fato que saltou aos olhos da Fiscalização e não foi argumentado pela empresa
foi o pequeno número de funcionários empregados pela Recorrente, gerando total descompasso
entre o total de importações em nafta, que superaram mais de 100 milhões de reais, em um prazo
de dois anos, e a mão-de-obra empregada.
Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal, a empresa não apresentou
nenhuma explicação para o fato de ocorrer a integralização de montantes expressivos de recursos
em espécie na Conta Caixa, sem comprovação dos saques ou origem dos recursos, depositados na
conta do Sócio Emerson Marques e verificando também que:

o A transferência de recursos provenientes da Conta Caixa a título de
Adiantamentos de Lucros Distribuídos ao Sr. EMERSON MARQUES totaliza
R$ 800.000,00, exatamente o montante do Capital Social Subscrito em
2016.
o Isso cria uma escrita contábil esdrúxula, visto que todo o numerário
supostamente integralizado pelo sócio é, em última análise, devolvido ao
sócio sob o pretexto de Adiantamentos de Lucros Distribuídos, sem que
nada tenha sido efetivamente utilizado na operação da empresa, em
especial em suas transações de Comércio Exterior.
Nada foi questionado pela recorrente no levantamento esmiuçado pela fiscalização
no livro Razão, da conta do Banco do Brasil, onde se constatou (fls. 64-65 do TVF):

o Ao analisarmos a tabela acima, vemos que o saldo na conta Banco do
Brasil no dia 09/10/2017, dia imediatamente anterior ao registro da DI
era de R$ 5.670,79. No dia 10/10/2017, a saber o dia de registro da DI, a
conta do Banco do Brasil recebe recursos no montante de R$ 605.000,00,
com contrapartida na conta do Passivo “OPERACOES DE MUTUO” e
histórico “VALOR REF. CONTRATO DE MUTUO - FUNCHAL TRADING”, os
quais foram utilizados para pagamento das despesas incidentes na
importação, no valor de R$ 581.852,00.
o No dia 13/10/2017 a LONGARE recebe mais R$ 1.200.000,00 da FUNCHAL
TRADING, valor que é repassado integralmente à ALPHASADE TRADING
LTD, fornecedora internacional da NAFTA importada.

Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
23
Em procedimento de diligência junto a sede da recorrida em Palmas/TO, a
fiscalização lavrou que “as instalações físicas se constituem em um galpão com uma sala comercial
anexa e copa, contendo equipamentos de escritório, armários e um computador (laptop), para a
única funcionária, Sra. NADINE”, conforme fotos às fls. 55-56 do TVF, sendo que nos itens 14, 15,
17 e 18 do Termo de Início de Ação Fiscal no 17/2020 a empresa foi intimada a detalhar seu
Registro de Empregados e seu Patrimônio Imobilizado, o qual totalizava em 31/12/2019 um
montante de apenas R$ 41.596,22.
Apesar de várias vezes intimadas, a Recorrente não apresentou qualquer
documento que justificasse sua capacidade operacional, apesar dos grandes volumes do produto
importado em um curto espaço de tempo.
Diante do quadro apresentado, a Fiscalização imputou a citada penalidade prevista
no artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, principal dispositivo ensejador da fiscalização:
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta
de terceiros (grifei)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente
ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados
o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional”
Percebe-se que elementos devidamente elencados levam a subsunção dos fatos à
norma em apreço.
Constato que nenhum dos tópicos elencados foi combatido pela empresa, sendo
mantida então a Multa Equivalente ao Valor Aduaneiro da Mercadoria.

Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
24
2. EM RELAÇÃO A MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
Conforme relatado pela Fiscalização, foram concedidas várias prorrogações de
prazo para atendimento às diversas intimações encaminhadas à Recorrente.
Apesar de inúmeras vezes alertada a empresa repisava a mesma resposta:
o “... pleiteia seja a ação fiscal devidamente fundamentada e,
consequentemente, a abertura de novo prazo para apresentação de
documentos que vierem a se fazer necessários.
o De igual forma, a Requerente pleiteia acesso ao Termo de Encerramento
do Procedimento Especial de Fiscalização instaurado sobre a Declaração
de Importação no 19/0613630 “
Cumpre-se destacar que a atividade da autoridade aduaneira/fiscal é essencial aos
interesses da Nação, e obrigatória para o devido Controle Tributário-Aduaneiro com o fim de
impedir evasões de divisas, contrabandos, crimes contra o sistema financeiro, dentre outros.
Diante do quadro acima, foi demonstrada pela autoridade fiscal à inércia, o
impedimento, a inexatidão ou o atraso pelo sujeito passivo a qualquer requerimento com nítido
intuito de obstaculizar a atuação da fiscalização, restando demonstrado o embaraço à fiscalização
previsto na alínea ‘c’, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei no 37/66.
Frise-se que tal evento também não foi combatido expressamente no Recurso
Voluntário.
Assim deve ser plenamente mantida a citada multa por Embaraço a Fiscalização.
3. EM RELAÇÃO A SUJEIÇÃO PASSIVA APONTADA

A Recorrente expos seu entendimento sobre considerar indevida a condenação do
sócio Emerson, conforme apresentado abaixo:

o Em primeiro lugar, é imperioso esclarecer que o Recorrente Emerson não
agiu com excesso de mandato, violação da lei, violação do contrato ou do
estatuto social.
o Em verdade, a Autoridade Fiscal, chancelada pelo Acórdão combatido,
pretende a responsabilização do Recorrente Emerson pelo simples fato de
figurar ele na condição de sócio no contrato social da empresa Longare
o Com efeito, o Acórdão combatido não individualizou uma conduta sequer
do Recorrente Emerson que pudesse caracterizar excesso de mandato,
violação da lei, violação do contrato ou do estatuto social.

Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
25
o E nem poderia, Egrégio Conselho, porquanto todas as condutas praticadas
pelo Recorrente Emerson são absolutamente compatíveis com as funções
de administrador e estão em consonância com o objeto social da empresa
Longare, que é a importação e exportação de mercadorias (folhas
211/221 do Procedimento Administrativo),
o Não houve a prática de um ato que exorbitasse suas atribuições, tais
como, mas não exclusivamente, a concessão de garantia pela empresa em
favor de terceiros e a oneração de ativo da sociedade.
o A premissa acima mencionada, no sentido de que o Recorrente Emerson
não extrapolou os limites que lhe foram impostos pelo contrato social da
Longare são suficientes para afastar, destarte, a tipificação prevista nos
artigos 134 e 135 do CTN e 674 do Decreto no 6.759/2009
equivocadamente invocada pelo Acórdão combatido.
o Demais disso, ainda que tivesse sido descrita alguma conduta por parte do
Recorrente Emerson, o que se admite a título de argumentação, salvo
melhor juízo seria juridicamente incompatível tentar capitular os atos
praticados pelo Recorrente Emerson como se tivessem sido praticados
com excesso de mandato, violação da lei, violação do contrato ou do
estatuto social e ainda assim tentar penalizar a empresa Longare em
razão desses mesmos atos
o O art. 95, I e V do Decreto-Lei 37/66 trata especificamente de
responsabilidade no âmbito aduaneiro e exige, para sua imposição, que o
considerado corresponsável solidário concorra para a prática da infração
ou dela se beneficie
o Todavia, é imperioso que se aponte e comprove cabalmente a ocorrência
da infração aduaneira, o nexo causal e a consequência, o que não se
verifica em relação aos Recorrentes (pessoa jurídica e seu sócio), eis que a
Fiscalização não logrou demonstrar no Auto de Infração, objetivamente,
sua participação em atos fraudulentos ou ilegais.
o Pese embora a previsão de solidariedade contida no art. 95, I do Decreto-
Lei 37/66, que permite a responsabilização de todos aqueles que
concorreram ou que se beneficiaram com a prática da infração, seja sócio
ou não, fato é que a previsão legal em apreço exige a comprovação da
concorrência ou o benefício com a prática infracional e não com uma
prática legítima, comercial, realizada dentro dos limites da legalidade,
uma vez que eles não podem ser presumidos, da mesma maneira que tais
aspectos não podem ser desvirtuados pela Fiscalização.
Os Sócios Emerson e Marcelo foram apontados pela Fiscalização como responsáveis
solidários pelas infrações cometidas pela empresa, conforme os dispositivos legais em
conformidade com I do Art. 95 do Decreto-Lei no 37/66, combinado com os Art. 134 e 135 do
Código Tributário Nacional (Lei Complementar no 5.172/66), descritos:
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
26
Decreto-Lei no37/66:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
Código Tributário Nacional – CTN (Lei Complementar no 5.172/66)
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos
atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
...
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado
Conforme detalhadamente apresentado no Acordão da DRJ, o Decreto no
6.759/2009, em seu artigo 674, apresenta:

Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática ou dela se beneficie;
(....)
IV - a pessoa física ou jurídica, em razão do despacho que promova, de
qualquer mercadoria;
V - conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria
de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem
deste, por intermédio de pessoa jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 95, inciso V, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 78); e
Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto no inciso V, presume-se
por conta e ordem de terceiro a operação de comércio exterior realizada mediante
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
27
utilização de recursos deste, ou em desacordo com os requisitos e condições
estabelecidos na forma da alínea “b” do inciso I do § 1o do art. 106 (Lei no 10.637,
de 2002, art. 27; e Lei no 11.281, de 2006, art. 11, § 2o).
Conforme já pormenorizadamente exposto, nada foi explicado sobre a origem dos
Recursos da empresa ou de seu sócio administrador Emerson.
A pessoa jurídica é representada por seus sócios exercendo poderes para a gestão
empresarial e, portanto, não cabe a alegação de que o sócio administrador se exime das
responsabilidades tributárias.
As penalidades previstas na lei tributária, entre elas a imposição de multas,
comunicam-se aos sócios administradores, pois estes são responsáveis pela condução das
atividades da empresa.
Não só a pessoa jurídica responde pelo inadimplemento da obrigação tributária,
incluindo-se as penalidades de caráter moratório, mas também os sócios administradores, pois
são decorrentes do inadimplemento da obrigação tributária previstos expressamente em lei
(art.135 do CTN).
Portanto, os sócios administradores respondem solidariamente com a pessoa
jurídica quanto à multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadoria sujeita a pena de
perdimento por meio da imputação de responsabilidade tributária.
Fica assim plenamente caracterizada a sujeição passiva do Sócio Emerson de
Oliveira Marques como Responsável Solidário.
Não consta Recurso Voluntário do Sócio Marcelo Augusto Franco, estando presente
o Recurso de Ofício da Delegacia de Julgamento que considerou não haver comprovação da
efetiva participação do citado sócio cotista.
Percorrendo os elementos do Termo de Verificação Fiscal (fls. 11 a 127 do
processo), verifico que não foi demonstrada a incisiva participação do sócio quotista Marcelo
Augusto Franco.
Como bem discorre o Acórdão da Delegacia de Julgamento “o simples fato de a
empresa ter parado de emitir nota fiscal não comprova a dissolução irregular da empresa”.

Assim, considero procedente a exclusão do polo passivo do sócio Marcelo Augusto
Franco
Por derradeiro, em relação aos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
colacionados pela Recorrente, somente devem ser observados aqueles para os quais a lei atribua
eficácia normativa, nos termos dos art. 100 do CTN e do art. 26-A, do Decreto no 70.235, de 1972,
e aquelas decisões previstas no art. 98, parágrafo único, do RICARF/2023.

Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.722 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720350/2021-25
28

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício e NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário Conjunto.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 2565
DF CARF MF
Original